Tribunal: TJDFT
Processo: 0719686-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719686-93.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO DEFERIDO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28, LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. TESTEMUNHO DE AGENTES POLICIAIS. IDONEIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO. INSUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. Deve ser parcialmente conhecido o recurso em razão da ausência de interesse recursal no ponto em que o apelante pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade, considerando que o pedido já foi concedido em sentença. Descabida a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, se as provas documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o apelante, no dia e local dos fatos, trazia consigo uma porção da substância vulgarmente conhecida como cocaína, proscrita no teor da Portaria 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, totalizando massa líquida de 24,25g. Os depoimentos de agentes policiais atuantes nas diligências do caso, quando corroborados por outros elementos de prova produzidos em sede inquisitorial e em juízo, são idôneos para fundamentar a condenação, sobretudo porque não há vedação legal para que figurem como testemunhas dos fatos, assumindo compromisso legal de dizer a verdade. A mera condição de usuário, ainda que fosse comprovada nos autos, não é fundamento, por si só, para a absolvição em relação ao crime de tráfico, pois é comum que usuários também comercializem substância entorpecente, inclusive para sustentar o próprio vício. Fixada pena inferior a 8 anos e superior a 4 anos, e considerada a reincidência, correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o quantum da sanção corporal é superior a 4 anos de reclusão, além do que foram valorados negativamente os antecedentes penais do agente. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, inexistir provas suficientes para a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a conduta de porte para consumo próprio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Dito isso, suficientemente demonstrada a traficância, não há que falar em desclassificação da conduta imputada para o crime previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, como pretende a Defesa. .... No caso, as provas produzidas conferem suficiente supedâneo à conclusão de que o apelante efetivamente portava a porção de entorpecente em contexto de traficância. Além das informações recebidas em sede investigativa no sentido de que o apelante atuava como fornecedor de um outro traficante, a própria quantidade de entorpecente localizada infirma a versão de que se destinava a consumo pessoal. Com efeito, nos termos da Informação Pericial no 710/2009, do Instituto de Criminalística do Distrito Federal, 24,25g de cocaína é suficiente para confeccionar cerca de 242 doses típicas mínimas de 100mg cada, quantidade compatível com o intuito comercial. A par disso, ainda que se admita que o apelante realmente estivesse realizando o uso entorpecentes quando dos fatos, cediço que a mera condição de usuário não é suficiente para a absolvição em relação ao crime de tráfico, pois é comum que usuários também comercializem substância entorpecente, inclusive para sustentar o próprio vício. Nesse sentido: .... Por tudo, a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de tráfico de entorpecentes pelo apelante, sendo inviável a absolvição pretendida. Portanto, tem-se que a conduta imputada ao apelante é típica, antijurídica e culpável, eis que ausentes causas justificantes ou exculpantes, de modo que é correta a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. (Id 66042360). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023